Tribunal: STF
Processo: ARE 1574678
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Telma de Carvalho Penazzi contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF



    Alega a embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz que 



    “o Recurso Extraordinário não se funda, em momento algum, em norma infraconstitucional estadual. A discussão devolvida à apreciação dessa Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional, notadamente a correta aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da Lei Complementar Federal nº 51/1985, em sua redação conferida pela LC 144/2014. 



    Outrossim, não há qualquer pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. A controvérsia é eminentemente jurídica: trata-se de reconhecer o direito adquirido à aposentadoria especial do servidor policial, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória.



    A petição de agravo atacou de forma clara e específica a inadmissão do Recurso Extraordinário, inclusive quanto ao indevido enquadramento da matéria como infraconstitucional ou dependente de provas. A alegação de ausência de impugnação específica (Súmula 287/STF) não se sustenta, diante da completa abordagem jurídica promovida no agravo.”



    Requer, ao final, 



    “[o] conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão e a contradição identificadas na decisão embargada, com a devida análise da questão constitucional debatida nos autos; 



    O reconhecimento de que a matéria recursal diz respeito à interpretação e aplicação de norma constitucional (CF/88, art. 40, § 4º, II, e EC 41/03), com fundamento em tese firmada sob repercussão geral (Tema 1019), afastando-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF;



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Na decisão embargada restou assentado o seguinte:



    “Não obstante as várias alterações legislativas, a redação conferida à aposentadoria especial dos policiais civis, dada pela LC 51/85, prevaleceu, sendo recepcionada pela Constituição em vigor. 



    E, nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo editou a Lei Complementar nº 1.062/2008, mantendo os critérios estabelecidos pela LC 51/85, com a adição, porém, do critério da idade mínima, a ser observado apenas aos funcionários que tenham ingressado no serviço público posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, em 19 de dezembro de 2003:



    Artigo 2º - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:



     I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e cinqüenta anos de idade, se mulher; 



    II - trinta anos de contribuição previdenciária; 



    III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    Artigo 3º - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2º desta lei complementar. 



    Depois, foi dada nova redação ao art. 1º da LC 51/85 pela Lei Complementar nº 144/2014, reduzindo o tempo mínimo de contribuição e de serviço em cargo de natureza estritamente policial às mulheres:



    Art. 2º O art. 1 o da Lei Complementar n o 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1 o O servidor público policial será aposentado: 



    II - voluntariamente, com proventos integrais,independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 



    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” (grifado)



    Aqui vale mencionar que, tratando especificamente da aposentadoria do servidor público policial civil que exerce atividades de risco, não são aplicadas as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019, que absorveu o IRDR n.º 21 deste Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:



    Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6ºA e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. 



    Tese: O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.



    Em suma, com relação aos policiais civis que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/03 (19 de dezembro de 2003), estes terão direito à aposentadoria com integralidade e à paridade se observados os requisitos dados pela LC 81/85, isto é, 30 (trinta) anos de contribuição para homens, com 20 (vinte) anos de contribuição em serviço estritamente policial; ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 15 (quinze) anos de serviço estritamente policial, para as mulheres, dispensado o requisito da idade mínima imposto pela Lei Complementar Estadual n.º 1.062/08.



    No caso dos autos, da análise dos documentos de fls. 35/38, depreende-se que a impetrante, de fato, ingressou no serviço público estadual antes da Emenda Constitucional n.º 41/03, completando 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição e 15 (quinze) anos de contribuição em atividade estritamente policial em 28/05/2020, fazendo jus à futura aposentadoria especial. 



    Ocorre que, com a publicação da Emenda à Constituição Estadual n.º 49/2020 e da Lei Complementar Estadual n.º 1.354/2020, em 06/03/2020, houve nova alteração da matéria.



    Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. 



    (...) 



    § 6° - Os servidores abrangidos pelo "caput" que na data de entrada em vigor desta lei complementar contar com20 (vinte) anos de contribuição se mulher e 24 (vinte e quatro) anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade se mulher ou 53 (cinquenta e três) anos de idade se homem, desde que completados os demais requisitos previstos nos incisos II e III deste artigo. 



    § 7º - Ao servidor policial civil que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, tiver preenchidos os requisitos do "caput" deste artigo, aplica-se a Lei Complementar n.° 51, de 20 de dezembro de 1985, dispensado o requisito do inciso I deste artigo.



    Ademais, as referidas disposições têm aplicação imediata, pois, nos termos da Súmula 359 do STF, “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. 



    No caso da impetrante, a certidão de fls. 38 confirma que, na data da publicação da referida emenda e lei complementar estadual, ainda não havia completado o requisito previsto no inciso II, do art. 2º, da LCE nº 1.109/2010, razão pela qual escapa da previsão de dispensa de idade mínima para aposentadoria, prevista no §7º do art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. 



    Entretanto, diante da informação de que completou 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição em 28/05/2020, aplica-se a ela a regra de transição do §6º, que exige 52 (cinquenta e dois) anos de idade para pleitear a aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos vencimentos, também com proventos correspondentes à última classe alcançada.



    Neste sentido, precedente recente desta Câmara:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇAPREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria especial. Policial Civil. Impetrante que, na data de publicação da ECE nº 49/20 e LCE nº 1.354/20, não tinha preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de observância da regra de transição estabelecida pelo art. 12, inciso I, da LCE nº 1.354/20. Manutenção da Sentença. Recurso NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017265-96.2024.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2024; Data de Registro: 06/08/2024).



    Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.” (e-doc. 8, p. 6-9)”(grifos nossos)



    Como se pode verificar, somente com o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso seria possível dissentir da conclusão da Corte de origem acerca do preenchimento dos requistos para aposentadoria especial



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício de aposentadoria especial, demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente